Tribunal: TJMT
Processo: 8017191-09.2018.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8017191-09.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (RECORRENTE), MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO POSTERIOR AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NATUREZA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161475947, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, para reconhecer o excesso de
R$ 2.806,25 (dois mil e oitocentos e seis reais e vinte e cinco centavos)
.

Ainda, reconheceu a natureza extraconcursal do crédito a título de honorários sucumbenciais, no importe de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
sobre o valor da condenação.

Por fim, consignou que
poderá a parte exequente, às suas expensas, requerer o que de direito junto ao Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser aqui pleiteada e expedida a respectiva certidão de crédito ao exequente no valor de R$4.333,60 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos), para posterior habilitação na mencionada Ação de Recuperação Judicial, fornecendo as cópias necessárias para tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A natureza concursal do crédito - Fato gerador antes de 2016;

2) A homologação do plano de recuperação judicial: Novação dos créditos sujeitos;

3) A impossibilidade da prática de atos constritivos: Necessidade de garantir o cumprimento do plano aprovado;

4) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a decisão monocrática prolatada no id. 161475947, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, para reconhecer o excesso de
R$ 2.806,25 (dois mil e oitocentos e seis reais e vinte e cinco centavos)
.

Ainda, reconheceu a natureza extraconcursal do crédito a título de honorários sucumbenciais, no importe de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
sobre o valor da condenação.

Por fim, consignou que
poderá a parte exequente, às suas expensas, requerer o que de direito junto ao Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser aqui pleiteada e expedida a respectiva certidão de crédito ao exequente no valor de R$4.333,60 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos), para posterior habilitação na mencionada Ação de Recuperação Judicial, fornecendo as cópias necessárias para tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO.

No caso, a MMª Juíza monocrática ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) são considerados créditos concursais todos aqueles cujos
fatos jurídicos que desencadearam as lides
tenham ocorrido anteriormente à distribuição do pedido de recuperação judicial (20.06.2016).

Dessa forma,
considerando que a falha na prestação do serviço que deu origem ao presente feito ocorreu em 01/12/2011, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial, caracterizado o crédito como concursal, estando sujeito ao plano de recuperação
.

No tocante à atualização do débito
, também merece acolhimento as alegações da impugnante e quanto aos termos de atualização dos créditos concursais, os quais no presente caso,
devem ser atualizados até 20/06/2016
, ou seja, até a data imediatamente anterior ao processamento do pedido de recuperação judicial das empresas do Grupo Oi S/A e, ainda, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença/acórdão.

(...)

Desse modo, torna-se impositivo o reconhecimento do caráter concursal do crédito sob execução, bem como, a revisão da conta apresentada pela parte exequente, a fim de que os juros e correção monetária tenha como termo inicial a data de
(
01/12/2011
)
e termo final a data de 20/06/2016.

Todavia,
no tocante aos honorários sucumbenciais fixados
, verifica-se que a data em que foram fixados é que dirá se estão ou não submetidos à recuperação judicial. Logo, tem avaliação separada e independente do débito principal.

(...)

Nestes moldes, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores.

Assim,
considerando que os honorários sucumbenciais foram fixados em 06/10/2021, possuem natureza de crédito extraconcursal
, devendo seguir rito diferente do crédito do autor.

Assim, resta configurado o excesso da execução no importe de R$2.806,25 (dois mil, oitocentos e seis reais e vinte e cinco centavos)
,
referentes tão somente ao crédito da autora MILIANE ANDREA FLEURY, vez que os honorários sucumbenciais não integram a somatória do excesso de execução.

Por sua vez, compete à parte exequente diligenciar perante o Juízo da recuperação judicial, para a habilitação de seu crédito, o que não é admissível nos presentes autos. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados após o processamento da recuperação judicial, possuem natureza extraconcursal. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO NCPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO NCPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15 em relação à matéria, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017.) 3. "
A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que, 'se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal
' (REsp 1.841.960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2020, DJe 13/4/2020).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.785.698/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONSTITUÍDOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que, "se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal
" (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.862.952/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020.) (grifei)

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023